Tribunal: TJMT
Processo: 0000876-48.2015.8.11.0033
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000876-48.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (APELADO), GEIZIANE APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 041.305.971-59 (ADVOGADO), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

– NÃO DEMONSTRADO DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem, com segurança, a existência dolo, correto o entendimento do juízo
a quo
pela improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público na Ação Civil Pública n. 0000876-48.2015.8.11.0033, proposta em desfavor de
Nataniel Casavechia
pela suposta prática das condutas descritas no art. 10, VIII (dispensa indevida de licitação) e XII (permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente), e art. 11, todos da Lei n. 8.429/92.

Inconformado, o Ministério Público busca a reforma da decisão, afirmando, em síntese, que, ao contrário do entendimento externado na sentença, a instrução processual demonstrou que o réu promoveu dispensa indevida de procedimento licitatório ao realizar contrato verbal para fornecimento de transporte escolar municipal, perfazendo, assim, os artigos 10, VIII, e 11, da Lei de Improbidade Administrativa. Pugna, assim, pela condenação do acusado nas penas descritas no art. 12, II e III, do mesmo diploma normativo.

Em contrarrazões, o recorrido defendeu o acerto do
decisum
objurgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o acusado, na condição de prefeito do município de São José do Rio Claro, teria contratado serviços de transporte escolar sem o devido procedimento licitatório. Consta que “
em março de 2013 o requerido contratou LUIZ CARLOS MATTOS mediante contrato verbal para transporte escolar de alunos dos assentamentos da zona rural do município, pactuando o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, com vigência de oito meses, perfazendo um total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Narra que houve apenas o pagamento parcial dos valores, tendo o restante da dívida sido quitado apenas por ocasião do ajuizamento da Ação de Cobrança n. 278-31.2014.811.0033 – Cód. 54446 – 1ª Vara, onde um acordo com a municipalidade foi celebrado
”.

Ao cabo da marcha processual, a autoridade de primeiro grau entendeu não demonstrado dolo ou má-fé na conduta do réu, móvel por que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo órgão acusador.

Inconformado, o Ministério Público apela nos termos suprarrelatados.

O apelo, porém não comporta provimento, devendo a sentença ser ratificada.

Com efeito, as condutas ímprobas que causam danos ao erário, descritas no art. 10 da Lei de Improbidade, consistem em ações ou omissões, dolosas ou culposas, que acarretem perda patrimonial, desvio, apropriação ou dilapidação dos bens da Administração Pública ou das entidades descritas no art. 1º da Lei n. 8.429/92. As práticas albergadas por essa categoria exigem, para sua configuração, a prova do prejuízo ao erário público, independentemente de enriquecimento ilícito do agente público ou de terceiro.

De outro lado “
os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente
” (STJ, AgInt no AREsp 271.755/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/03/2017). Nessa hipótese, porém, “
o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o
dolo genérico
de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico
”

(AgInt no AREsp 1702616/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021), não se admitindo a modalidade culposa.

Na hipótese dos autos, não há falar-se em prejuízo ao erário, a autorizar a subsunção da conduta ao art. 10 da norma sancionadora, tampouco restou evidenciada a presença do dolo, posto que genérico, a prefigurar o ilícito previsto no art. 11 da norma de regência.

Conforme externado na sentença objurgada, a análise dos depoimentos colhidos em juízo revela inexistir “
vínculos interpessoais entre o prestador de serviços e o Requerido, vantagens ilícitas ou mesmo superfaturamento de preços
”. Ademais, “
os documentos acostados aos autos id 39316615 - Pág. 145 e seguintes, em resposta ao pedido de informações do Ministério Público, demonstram as dificuldades estruturais para realização do transporte de alunos da zona rural
”.

Em seu depoimento,
Luiz Carlos Mattos
, informalmente contratado para prestar os serviços de transporte escolar, “
afirmou (...) que o valor do serviço estava
aquém
daquele praticado no mercado, que
o seu era o único ônibus escolar disponível no município
”, declarações que devem ser ponderadas sem perder de vista que o ano letivo havia iniciado há mais de 50 (cinquenta) dias, contexto a tornar imperiosa a disponibilização de veículo que atendesse às crianças que necessitavam do serviço.

Aliás, o próprio fato de o contratado ter ingressado com ação de cobrança em desfavor do município, como bem percebido pela autoridade de primeiro grau, “
é indicativo relevante acerca da inexistência de qualquer ajuste com a intenção de violar os princípios que regem a Administração Pública, porquanto sequer houve o pagamento dos serviços prestados conforme havia sido acordado entre as partes
”.

Curial enfatizar, no ponto, que a efetiva prestação dos serviços, e o consequente pagamento, hábil a configurar o adimplemento do sinalagma obrigacional, certifica a ausência de danos ao erário público. A punição do agente público pela simples dispensa de licitação, em contexto de urgência vinculada à necessidade de transporte escolar após o início do ano letivo, traduziria formalismo estéril, tomando a punição como fim em si mesmo.

Consoante posto na sentença, não se vislumbra “
a contratação direta sem prévia licitação ou formalização de dispensa para esses serviços para atender ao período em que a frota do município era insuficiente à demanda dos alunos, configura irregularidade muito mais afeita à inabilidade do gestor do que à sua má-fé
”.

Não se desabonam, por óbvio, as preocupações vertidas pelo
Parquet
. De fato, a dispensa irregular de licitação não raro ocorre em contextos de dilapidação do erário público, em que agentes administrativos utilizam de posições de mando para consumar práticas pouco republicanas. Em tais cenários, a investigação e a punição do malbaratamento do patrimônio público hão de buscados com rigor.

Contudo, extremado horizonte diverso, em que finalidades públicas são perseguidas por gestores desacompanhados de assessorias jurídicas bem estruturadas como em municípios de médio e grande porte, a punição de irregularidades eventualmente perpetradas desbordaria das finalidades da norma. Pontue-se que o município de São José do Rio Claro possui apenas 21.011 habitantes, segundo censo de 2020 do IBGE.

Destarte, fazendo coro com a autoridade de primeira instância, no palco dos acontecimentos, tem-se que, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade administrativo-sancionadora se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório referente a um juízo de certeza no tocante aos elementos constitutivos do ilícito.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso
e
ratifico
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021